Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-22.2014.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-22.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (EMBARGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR)
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN e WILSON WESZ, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR) – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609, STJ)

Em suas razões, a embargante afirma que acórdão objurgado teria sido contraditório, tendo em vista que embora não tenha constado no apelo da instituição financeira ora embargada o pedido de limitação do capital segurado, este e. Tribunal acabou por proceder com a redução do valor a ser acobertado pelo prêmio do seguro, sendo que isto configuraria julgamento
extra petita
.

Requer seja emprestado o competente efeito infringente aos presentes aclaratórios, para que seja eliminando a contradição apontada para reconhecer que a obrigação da Cooperativa quitar os financiamentos é total, e não parcial, como a própria instituição embargada tem se manifestado, tudo com as consequências sucumbenciais, inclusive honorários recursais.

Contrarrazões no id. 109840473.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a embargante

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Como cediço, os recursos de apelação têm como efeitos ordinários o
devolutivo
e o
suspensivo
.

Sobre o efeito devolutivo preleciona abalizada doutrina do i. Humberto Theodoro Júnior:

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
(CPC, art. 1.013, caput). Visa esse recurso a obter um novo pronunciamento sobre a causa, com reforma total ou parcial da sentença do juiz de primeiro grau.
As questões de fato e de direito tratadas no processo, sejam de natureza substancial ou processual, voltam a ser conhecidas e examinadas pelo tribunal
. (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3, 50ª Edição, 2017 p. 1251).

Assim, ainda que o Juízo
a quo
não tenha enfrentado o tema de limitação do capital segurado, legítima se mostra a apreciação desta tese, a fim de combater a sentença, eis que abarcada nos fatos e direito invocado pelas partes.

Ora, se a parte autora postulou pelo pagamento da apólice securitária, na petição inicial, a análise do direito sobre o pagamento ou não do seguro é a mera extensão do efeito devolutivo, sendo induvidoso, portanto que a questão do seguro (art’s. 757/777 do CC) foi apresentada desde a origem da lide.

Dessa forma, eventual ausência de manifestação do magistrado
a quo
a respeito das repercussões jurídicas que podem ser extraídas de tais fatos não pode obstar a parte prejudicada de submetê-los à apreciação desta Corte de Justiça.

Conclui-se, assim, que a matéria aventada nas razões recursais não é nova e integra o contraditório instaurado entre as partes em primeira instância, incidindo a respectiva irresignação sobre ponto deduzido na sentença de primeiro grau.

Assim, face ao que dispõe o art. 1.013 do CPC, a matéria devolvida a essa instância recursal deve ser conhecida, como de fato foi.

Nesse sentido, o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO ATRASADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. (...).

2.
O pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo
.

3.(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1284020 SP 2011/0215028-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023